Tribunal: CARF
Processo: 12448.904240/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904240/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.336 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO.
Inexistindo saldo disponível do direito creditório informado no PER/DCOMP,
é de se considerar não homologada a compensação declarada.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de
comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito
vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a proposta de
realização de diligência feita pelo Relator. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves,
Claudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin e Letícia Domingues Costa
Braga. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso quanto ao seu mérito. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904240/2011-76
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 15-045.686, da
3a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 91602254, de 01/04/2011, que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 20191.21565.100506.1.3.04-1316.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do direito
creditório tinha sido parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
motivo pelo qual restou o valor de R$ 724,61 de crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou que no mês de competência, janeiro de 2006, o valor devido para
recolhimento de IRRF correspondia a R$ 15.159,63, enquanto, equivocadamente,
recolheu R$ 57.167,48, restando um crédito a compensar de R$ 42.007,85.
Por meio do PER/DCOMP 30.210.73862.100506.1.3.04.3950, transmitida em
10/05/2006, compensou os débitos de R$ 39.105,80 e R$ 2.902,05, correspondentes aos
períodos de apuração de fevereiro e maio de 2006.
Afirma que não apresentou a PER/DCOMP questionada e, para impugnar, efetuou o
pagamento do valor principal de R$ 2.163,37, mais multa e juros nos valores de R$
432,47 e R$ 1.127,67, totalizando R$ 3.722,51.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Verifica-se que o DARF discriminado no PER/DCOMP como origem do direito
creditório, no valor de R$ 57.167,48, com vencimento em 30/03/2006, recolhido em
10/03/2006, sob o código de receita 0561 (IRRF), relativo ao período de apuração
28/02/2006, como alegado pelo contribuinte, foi utilizado para compensar os débitos de
R$ 15.159,63 e R$ 2.902,05.
O mesmo DARF foi utilizado pelo contribuinte no PER/DCOMP
30.210.73862.100506.1.3.04.3950, transmitida em 10/05/2006, compensando o valor de
R$ 38.308,98, restando um valor original disponível de R$ 724,61.
Como no presente PER/DCOMP no 20191.21565.100506.1.3.04-1316 o contribuinte
pleiteia compensar um débito de R$ 2.902,05 correta a homologação parcial proferida
no Despacho Decisório.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, sem
homologar as compensações em litígio.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 22/01/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 76), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 95
a 100) em 21/02/2019 (Comprovante de Postagem à e-Fl. 223).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

i.
Que “no mês de competência de janeiro de 2006, em que pese ter a entidade
de recolher o montante de R$ 15.159,63 a título de IRRF, recolheu o total de
R$ 57.167,48 através do DARF acostado na manifestação de inconformidade
na data de 28.02.2006”;
ii.
Que “por conta de tal discrepância, requisitou a entidade recorrente a
compensação do crédito, através de PER/DCOMP na monta de R$ 42.007,85,
mediante declaração n. 30210.73861.1005006.1.3.04.3950, transmitida em
10.05.2006 e envolvendo o valor de R$ 39.105,80, relativo ao período de
apuração de fevereiro de 2006 e R$ 2.902,05, relativo ao maio do mesmo
ano”;
iii.
Que “quando da data aprazada para o pagamento, optou o recorrente por
recolher o valor devido, em que pese ser credora do erário, tendo quitado guia
de R$ 3.722,51 em 29.04.2011”;
iv.
Que “ato contínuo, foi o recorrente informado por prepostos da Receita
Federal que teria havido equívoco no processo do pagamento referente ao
IRRF sobre férias relativo ao ano de 2006, no valor total de R$ 3.641,08,
recolhido pela entidade através de DARF mas, de forma indevida,
compensado via PER/DCOMP”;
v.
Que “o recorrente comprovou nos autos o equívoco da compensação através
da PER/DCOMP envolvendo o débito em questão, sendo este o motivo pelo
qual foi gerado débito adicional por crédito insuficiente para fins de
compensação”;
vi.
Que “tal negativa só ocorreu por conta de incorreta compensação efetivada
pelo fisco de débito referente ao IRRF sobre férias relativo ao ano de 2006, no
valor total de R$ 3.641,08, que fora recolhido pela entidade através de DARF
mas, reitere-se, de forma indevida, compensado via PER/DCOMP”;
vii.
Que “levado em consideração que o montante de crédito do contribuinte
recorrente junto ao erário seria acrescido do valor de R$ 2.974,26, não haveria
que se falar na indisponibilidade de saldo para fins de compensação”;
viii.
Por fim, requer a homologação da DCOMP, e a restituição do pagamento
realizado no valor de R$ 3.722,61, realizado após o Despacho Decisório.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Da Proposta de Diligência
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 20191.21565.100506.1.3.04-1316, como decorrente de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, do período de apuração de fevereiro/2006, no valor original de R$ 2.902,05.
Tal crédito seria proveniente do DARF (cód. 0561) no valor de R$ 57.167,48,
com data de arrecadação em 10/03/2006.
Cumpre inicialmente destacar que esta relatoria considerou bastante confusa a
argumentação da contribuinte. Vejamos, na Manifestação de Inconformidade a contribuinte
primeiro argumenta que não transmitiu a presente DCOMP, vez que alega ter transmitido apenas
a DCOMP no 30210.73962.100506.1.3.04-3950, em que compensou débitos de R$ 39.105,80
(fev/2006) e R$ 2.905,05 (maio/2006), o que não procede; depois argui que ocorreu um equívoco
no processamento do pagamento de IRRF sobre as férias do período de apuração de 01/2006, em
que recolheu um DARF no valor de R$ 3.641,08 (valor principal: R$ 2.974,26) que garantiria a
suficiência do crédito, entretanto, não realiza um cotejo claro entre este argumento com o crédito
pleiteado.
Por outro lado, ao analisar a documentação acostada aos autos, pareceu-me haver
pelo menos indícios ou da existência do crédito, ou de que o débito fora indevidamente
declarado na DCOMP ou na DCTF.
Vejamos.
Na DCOMP de no 30210.73862.100506.1.3.04-3950, em que a contribuinte
declarou originariamente o crédito do mesmo DARF, consta que do total de R$ 42.007,85, fora
utilizado a quantia de R$ 39.105,80 para o pagamento de IRRF da 5a semana de Abril/2006,
restando-se um saldo credor de R$ 2.902,05. É o que se verifica nos recortes a seguir:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

Entretanto, na cópia da DCTF apresentada pela contribuinte, consta que fora
compensado também nessa DCOMP supracitada um débito de R$ 2.902,05, referente ao período
de apuração de maio/2006:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

Ou seja, consta na DCTF a informação de que houve uma compensação que não
fora realizada na DCOMP no 30210.73862.100506.1.3.04-3950.
De outra parte, verifica-se que na DCOMP no 20191.21565.100506.1.3.04-1316,
ora em litígio, que a contribuinte declarou um crédito no exato valor remanescente de R$
2.902,05, compensando com um débito cujas informações coincidem com o declarado acima na
DCTF. É o que se observa a seguir:

Já as informações do Despacho Decisório também divergem das declarações
acima apresentadas e da DCTF, vez que consta que o DARF estaria alocado a um débito de R$
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

18.133,89, e que fora utilizado na DCOMP no 30210.73862.100506.1.3.04-3950 um crédito de
R$ 38.308,98:
RECORTE DO DESPACHO DECISÓRIO

RECORTE DA DCTF (IRRF – P.A. FEV/2006)

Dessa forma, entendo que as informações constantes nos autos não estão
suficientemente claras para que o processo seja julgado, fazendo-se necessária a sua conversão
em diligência, com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para o atendimento das
solicitações colacionadas no dispositivo a seguir.
Assim, voto inicialmente por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta:
i.
Confirme a existência e disponibilidade do saldo credor da DCOMP no
30210.73862.100506.1.3.04-3950, no valor de R$ 2.902,05, para que
possa
ser
aproveitado
na
presente
DCOMP
no
20191.21565.100506.1.3.04-1316;
ii.
Apresente informações acerca de quais débitos foram alocados ao DARF
em litígio, esclarecendo, ainda, a divergência de valores entre o Despacho
Decisório, a DCOMP e a DCTF;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

iii.
Com base nas informações, verifique, ainda, se o DARF pago pela
contribuinte, no valor de R$ 3.641,08 (e-Fl. 49) representa alguma
influência no direito creditório pleiteado;
iv.
Anexe ao presente processo a cópia integral da DCTF do 1o
Semestre/2006, bem como eventual retificadora, vez que somente consta
cópias de páginas apresentadas pela contribuinte;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

Do Mérito
Como fiquei vencido na Turma quanto a proposta de conversão do julgamento em
diligência, tornou-se necessário o exame do mérito do Recurso, conforme estabelece o Art. 59,
§1o, do ANEXO I, do RICARF.
Desse modo, não há como acolher o pleito da contribuinte.
Isto porque o presente processo trata-se de direito creditório, cujo Art. 170 do
CTN estabelece que somente podem ser compensados créditos que atendam os requisitos de
liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nessa esteira, para fazer jus ao crédito pleiteado, cabe ao contribuinte o ônus de
demonstrar a sua liquidez e certeza.
Assim sendo, conforme já analisado na proposta de diligência, verifica-se que a
Recorrente não conseguiu demonstrar cabalmente a existência do crédito, vez que as declarações
apresentadas encontram-se com uma série de divergências, o que não permite reconhecer o
direito creditório.

Conclusão

Pelo exposto, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator designado

Com a devida vênia, a despeito do coerente e fundamentado voto do I. Relator, o
qual articulou de forma bem pertinente sua proposta de diligência, entendo ser prescindível pelos
motivos expostos a seguir.
De início, cumpre reiterar que, para a adequada aplicação da sistemática da
compensação, é necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Em homenagem à eficiência e à razoável duração do processo, considero que a
diligência só é cabível quando necessária a elucidar fatos quando não seja possível o julgamento
com os documentos constantes dos autos. Mas não é o que se verifica neste caso.
Como bem colocou o Ilustre Relator, a forma com que as informações foram
apresentadas, tanto na manifestação de inconformidade quanto na peça recursal, dificultou
sobremaneira a identificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Assim, entendo não ser
cabível paralisar a Máquina Pública para diligenciar em situações confusas como essa, porquanto
acarretaria o colapso do sistema eletrônico de compensações, considerando o universo
“gigantesco” de usuários que se atrapalham com seus recolhimentos e respectivas declarações.
Com efeito, na sistemática de extinção “por ulterior homologação”, cabe ao sujeito passivo
realizar a apuração, identificar seus créditos e débitos, e apresentar suas declarações, sempre
amparadas por documentos — os quais devem ser apresentados de plano —, quando seu pleito
for indeferido pela Fazenda. Repiso o já exposto, o ônus do fato constitutivo do seu direito é do
usuário. Não deve a Fazenda Pública diligenciar em seu lugar.
Neste caso, é importante esclarecer que há duas DCOMPs (no.
20191.21565.100506.1.3.04-1316 e no. 30210.73862.100506.1.3.04-3950), entregues na mesma
data (10/05/2006), indicando o como crédito o “mesmo DARF” — de IRRF, recolhido em
10/03/06, no valor de R$ 57.167,48 — para compensar débitos.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

O Despacho Decisório verificou que parte do valor do crédito estava alocado —
R$ 38.308,98 na DCOMP no. 30210.73862.100506.1.3.04-3950, e R$ 18.133,89 no cód. 0561 –
28/02/06. Assim, o saldo disponível de R$ 724.61 foi utilizado na DCOMP no.
20191.21565.100506.1.3.04-1316, homologando-se parcialmente o débito declarado.
Ou seja, o valor do crédito foi utilizado integralmente para satisfazer débitos do
contribuinte. Caberia, neste caso, a demonstração clara e precisa da disponibilidade “deste
crédito” — DARF de R$ 57.167,48 —, de modo a propiciar a certeza e liquidez para a correta
compensação. Há falta de clareza nos dados expostos, causando certa confusão acerca dos
valores declarados e pagos. Desse modo, imprescindível analisar apenas o objeto deflagrador da
lide, não conhecendo qualquer matéria estranha ao mérito da discussão.
Ainda, verifica-se que há o DARF de recolhimento do débito não homologado de
R$ 3.722,51 (fl. 43). A presente lide versa sobre o valor do débito confessado que foi pago por
meio do DARF retrocitado, ou seja, trata-se da parcela do valor “não homologado” na DCOMP
no. 20191.21565.100506.1.3.04-1316.
Desse modo, qualquer outro valor estranho ao que está sendo discutido nesse
processo, não deve ser analisado, prescindível portanto a diligência. Verifica-se que o total do
crédito indicado pela contribuinte foi utilizado, ou seja, não há prejuízo em relação a esse valor.
Se houve outro recolhimento indevido, a via adequada para se pleitear a restituição é por meio do
programa PER/DCOMP, conforme determina a legislação.
Por fim, a recorrente pleiteia em seu recurso “a nulidade do débito fiscal
originariamente lançado com a homologação parcial e devendo ocorrer a restituição do
contribuinte recorrente no que se refere ao pagamento realizado de R$ 3.722,51”.
Ora, se já foi realizado o pagamento via DARF, o débito está extinto, não existe
mais ou “não deve existir mais”, caso o valor esteja disponível. Tal débito, foi confessado (e não
lançado) e não homologado pelo Despacho Decisório. Com o pagamento posterior do DARF (fl.
43), havendo saldo disponível, a alocação ao débito não homologado deve ser realizada pela
Unidade de Origem. Caso contrário, deve-se seguir o rito normal de cobrança de débitos
confessados.
Desse modo, não cabe a este Colegiado nem decretar a nulidade do débito que já
não existe mais — caso o pagamento do DARF de R$ 3.722,51 esteja disponível —, nem
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904240/2011-76

permitir sua restituição, o que, se fosse o caso, deveria ser feito pela via adequada (programa
PERDCOMP).
De um modo ou de outro modo, não cabe provimento ao que foi deduzido no
Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator designado

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital